Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que não há que se falar em omissão. De outro lado, definido o erro material apontado, deve ser corrigido, o que se leva a efeito nesta oportunidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.